Tribunal: TJBA
Processo: 8129681-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129681-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIZONITA CHAVES MOTA

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO RECONHECIDO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO MISERO
. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pela segurada contra sentença que, embora tenha reconhecido a redução da capacidade laborativa e concedido auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), indeferiu o pedido de conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária (espécie B31, NB 623.347.343-1), concedido no período de 04/06/2018 a 29/10/2018, em auxílio-doença acidentário (espécie B91), sob o fundamento de inexistir nexo causal entre a Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e a atividade de bancária exercida pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2
.
A questão em discussão consiste em definir se há nexo técnico-causal entre a Síndrome do Túnel do Carpo que acomete a segurada e as atividades laborais desempenhadas, de modo a justificar a conversão do benefício previdenciário comum em benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

A Lei nº 8.213/1991, em seus
arts
. 19, 20 e 21, equipara a doença profissional ou do trabalho ao acidente de trabalho, desde que comprovado o nexo causal entre a enfermidade e as condições em que o trabalho é executado.
4.
O laudo pericial atesta que a autora é portadora de Síndrome do Túnel do Carpo com redução permanente da capacidade funcional, reconhecendo expressamente a contribuição da atividade bancária exercida há mais de 40 anos para o desenvolvimento da moléstia.
5.
O art. 337, §3º, do Decreto nº 3.048/1999, combinado com o Anexo II da Lista C, estabelece presunção de nexo técnico entre a Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e atividades que envolvem movimentos repetitivos, como as de bancário (CNAE 6422-1/00).
5.
A ausência de fatores pessoais ou
extralaborais
no laudo pericial afasta hipóteses alternativas para a origem da doença, reforçando a presunção legal do nexo ocupacional.
6.
Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio
in dubio pro misero
, segundo o qual a dúvida sobre o nexo causal deve ser resolvida em favor do segurado, conforme jurisprudência consolidada (TJSC, AC n. 0312228-35.2017.8.24.0020, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 13/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
O reconhecimento do nexo técnico-causal entre a Síndrome do Túnel do Carpo e a atividade bancária impõe a conversão do auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91).
2.
A ausência de prova conclusiva não afasta o direito ao benefício acidentário quando o conjunto probatório e o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário indicam a relação ocupacional.
3.
Em casos de dúvida sobre a etiologia da incapacidade, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro misero
, em observância à natureza protetiva do Direito Previdenciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8129681-34.2021.8.05.0001
, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da comarca de Salvador
/
BA, em que figuram como apelante
JIZONITA CHAVES MOTA

e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

ACORDAM
os Desembargados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator.